Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738478-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: SUELEN CRISTINA DOLORES ALVES D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 51642673) opostos pela agravante PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A, contra decisão monocrática deste Relator na qual foi indeferido o seu pedido liminar formulado no bojo do agravo de instrumento. Alega omissão no decisum. Repisa a tese de que estaria comprovada a fraude dos vínculos empregatícios ou societários entre os beneficiários do plano de saúde contratado. Defende o cancelamento do contrato, o qual foi restabelecido por decisão antecipatória de tutela da instância de origem. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar, afastando os efeitos da antecipação de tutela concedida a embargada na instância de origem. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Com a devida vênia, mas não há omissão a ser sanada. Com a devida vênia, mas é bastante evidente que a pretensão da embargante é de adiantar a discussão do mérito, notadamente acerca da fraude dos vínculos empregatícios ou societários entre os beneficiários do plano de saúde contratado. A propósito, veja-se que a questão foi efetivamente examinada no bojo da decisão embargada (ID 51642673). Confira-se: “(...) De logo, fazendo um Juízo de prelibação sumária, observa-se que o fundamento aventado pelo recorrente para rescisão unilateral do contrato, qual seja, eventual fraude dos vínculos empregatícios ou societários entre os beneficiários do plano de saúde contratado com a agravante, é matéria que demanda ampla dilação probatória, o que, a toda evidência, é defeso realizar neste momento processual incipiente e em sede de agravo de instrumento. Ademais, a comprovação da elegibilidade ou não da agravada para fins de regularidade da contratação do plano de saúde será, em breve, o objeto central da instrução processual, inclusive, para apurar eventual fraude, mas isso, perante a instância e em momento processual apropriado, que não é este de estreita cognição em agravo de instrumento. (...)” De mais a mais, fazendo um cotejo de bens e interesses postos, em tese, prevalece neste momento incipiente o risco de dano inverso, uma vez que se trata de contrato de assistência à saúde, assim como consta dos autos de origem a informação de que, recentemente, a autora/embargada se submeteu a um parto, inclusive, razão de ser do deferimento da tutela de urgência em seu favor (ID 168820421 da origem). Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões do agravo de instrumento no prazo legal. Depois, à conclusão. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator